Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-35.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007334-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. D. S. P. D. S. - CPF: 932.723.242-91 (APELANTE), KARLA LETICIA DA SILVA - CPF: 029.160.241-07 (ADVOGADO), MARCELO PAZ DOS SANTOS - CPF: 864.735.651-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 003.373.651-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Manuella da Silva Paz dos Santos
, representada por
Cristiany da Silva dos Santos
, objetivando reforma da sentença que, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, julgou extinta a ação de execução de cumprimento de sentença de alimentos, promovida em face de
Marcelo Paz dos Santos
.

Para tal desiderato sustenta que não houve sua intimação pessoal para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, nos moldes do que dispõe o parágrafo primeiro do art. 485, inc. III, do CPC, sendo indevida a extinção do processo.

Não houve contrarrazões, em razão do apelado estar em local desconhecido (Id. 50881964).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 52100481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante, representada por sua mãe Cristiany da Silva dos Santos, contra a sentença que julgou extinta a ação de cumprimento de sentença de alimentos, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, promovida em face de Marcelo Paz dos Santos.

O recurso comporta provimento, tendo em vista a inobservância do disposto no §1º, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que foi determinada a intimação da representante da parte autora, para que manifestasse acerca da certidão do Oficial de Justiça, tendo decorrido o prazo
in albis
, conforme certidão constante do Id.30594915.

Em seguida o processo foi extinto por abandono da causa, com amparo no art. 485, inc. III, do CPC.

Ocorre que a extinção com esse fundamento exige-se a prévia intimação pessoal da parte, conforme o disposto no §1º, do mesmo dispositivo, o que na hipótese não ocorreu, tendo em vista que somente ocorreu a intimação pelo DJE (Id. 30594914).

Desse modo, considerando que o autor efetivamente não foi pessoalmente intimado para dar prosseguimento ao feito, deve ser reformada a sentença.

Com efeito, não se pode afirmar que houve inércia da parte autora, pois ela não foi intimada pessoalmente da decisão, a fim de manifestar acerca do prosseguimento do feito, de modo que não havendo abandono do processo não é possível decretar a sua extinção.

Nessa linha de entendimento, ensina
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in verbis
:

“
III:6.
Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 485, § 1º). É vedado ao juiz proceder de ofício
.” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, 1ª ed., 2ª Tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1110) (destaquei)

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
in verbis
:

“[...] No caso dos autos, a questão recursal gira em torno da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono de causa, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o entendimento dominante dos Tribunais, figura no sentido que, para a caracterização de abandono de causa, apta a extinção do processo, é necessário haver a concorrência de dois requisitos, quais sejam:

(1) – O primeiro, é o requisito legal, estampado no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, disciplinando que, a extinção da lide por abandono de causa precede de intimação pessoal do Autor, para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, senão, vejamos: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” (2) – O segundo requisito, inclusive, sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, está previsto no verbete de Súmula nº 240 – STJ “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”; preleciona que deve haver requerimento da parte Demandada para que seja declarado extinto o feito por inércia da parte autora

Dessa forma, para extinção da ação por abandono da causa, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, é necessária a demonstração manifesta do demandante em abandonar a causa. No entanto, nota-se que a apelante não foi intimada pessoalmente para diligenciar nos autos para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Além disso, resta ausente o pedido expresso do apelado para prolação da sentença extintiva, ante o abandono de causa, consoante Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, tenho que foi equivocada a extinção prematura do processo, a qual somente poderá ocorrer após a concorrência dos requisitos, quais sejam, o previsto no art. 485, §1º, do CPC, e o requerimento do demandado, consoante enunciado de Súmula 240 do STJ
.
[...]” (Id. 52100481).

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença e determinado o devido prosseguimento do feito com a efetiva intimação pessoal da parte autora, nos moldes do que dispõe o artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.
Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo
.” (N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO PELA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5º, § 5º da Lei n. 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono da causa
.” (N.U 1024159-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (destaquei)

Por fim, ressalte-se que em se tratando de demanda que envolve direitos indisponíveis – alimentos -, a extinção pode causar prejuízos irreparáveis a autora Manuella da Silva Paz dos Santos, o qual atualmente conta com 17 (dezessete) anos de idade.

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020